Tribunal: TJBA
Processo: 8017870-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017870-21.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. A. S. A. e outros

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, DANILO FREITAS DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela parte autora, buscando a majoração da indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu o dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo, fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo a quo interpretou a conduta da operadora como tentativa de burlar decisão judicial anterior.

II.
Questão em discussão

A controvérsia em discussão consiste em determinar a quantificação adequada da indenização por danos morais, especificamente se o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) deve ser majorado para R$ 40.000,00, conforme requerido pelo recorrente.

III.
Razões de decidir

O dano moral está configurado pelo cancelamento indevido do plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo, o que viola o direito fundamental à saúde e a boa-fé objetiva.

A situação é agravada pela interpretação do Juízo de que houve tentativa de burlar decisão judicial anterior que já garantia o tratamento.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justificado e razoável, pois cumpre a dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a angústia da vítima e impor um caráter pedagógico e inibitório à operadora.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 em razão do cancelamento indevido de plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo é considerada razoável e cumpre o caráter compensatório e pedagógico da medida."

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01